Tribunal: TJDFT
Processo: 0751180-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. FIANÇA. GARANTIDOR CASADO. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O magistrado pode reconsiderar suas decisões, especialmente quando são juntados novos documentos. Trata-se de prerrogativa inerente ao poder de autocontrole jurisdicional, que visa a assegurar que o processo se desenvolva de acordo com a verdade dos autos e a correta aplicação do direito.
2. O art. 1.647, inciso III, do Código Civil prevê que a fiança e o aval somente deverão ser prestados com o consentimento do cônjuge. O enunciado da Súmula 332/STJ, por sua vez, dispõe que “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade da fiança abrange toda a garantia prestada, desde que não haja má-fé do fiador, como no caso em que há omissão ou declaração falsa do seu estado civil.
4. Considerando que, ao firmar o contrato, o fiador se declarou casado, não se verificando que tenha havido omissão dolosa nem declaração falsa do garante, a ausência de outorga uxória acarreta a ineficácia total da garantia prestada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.